Tribunal: TJMT
Processo: 1000814-31.2023.8.11.0026
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000814-31.2023.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAX SUELL RODRIGUES SILVA - CPF: 041.948.851-04 (RECORRIDO), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO UNILATERAL DO SERVIÇO DE CRÉDITO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DANO MORAL PRESUMIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O consumidor constatou a suspensão unilateral do limite de seu cartão de crédito sem qualquer comunicação prévia.

Não há nos autos comprovação de justificativa plausível para a suspensão do serviço.

A prática adotada pela recorrente ultrapassa a previsibilidade do consumidor e gera extrema insegurança, não havendo sequer previsão de quando o serviço seria restabelecido. Dano moral configurado.

O valor arbitrado em primeiro grau deve ser mantido, pois está em consonância com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como em equidade com precedentes da Turma Recursal em casos semelhantes.

Suspensão total do serviço de crédito justifica o valor fixado em R$ 1.000,00 (
um mil
reais).

Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
Banco C6 S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença, requerendo a improcedência do pedido indenizatório ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

Os recorridos apresentaram contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

O presente recurso inominado questiona a sentença que condenou o
Banco C6 S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suspensão unilateral do limite do cartão de crédito do recorrido, sem comunicação prévia e sem justificativa plausível.

Conforme demonstrado nos autos, o recorrido foi surpreendido com a suspensão do serviço de crédito de forma abrupta, sem qualquer aviso, o que caracteriza falha na prestação do serviço. A recorrente não trouxe aos autos qualquer comprovação que justificasse a suspensão do crédito, o que reforça a irregularidade da conduta adotada.

A prática de suspender o crédito unilateralmente, sem aviso, ultrapassa os limites da previsibilidade do consumidor e causa transtornos consideráveis, além de gerar insegurança quanto à continuidade do serviço. Tal conduta enseja o reconhecimento do dano moral presumido, em conformidade com a jurisprudência pacífica dos tribunais.

Quanto ao valor fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, entendo que está devidamente ajustado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de ser compatível com o padrão adotado por esta Turma Recursal em situações análogas. A suspensão integral do serviço de crédito justifica a quantia arbitrada, não havendo razões para sua redução.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
Banco C6 S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024